Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Apelação cível. Guarda compartilhada. Alteração do lar de referência. Princípio do melhor interesse da criança. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido principal e procedente em parte o reconvencional, para fixar guarda compartilhada, com lar de referência paterno e direito de convivência materna.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir (i) se a alteração do lar de referência materno para o paterno atende ao melhor interesse da menor; (ii) se o regime de convivência deve ser modificado.
III. Razões de decidir
3. O princípio do melhor interesse da criança rege as decisões sobre guarda e convivência, conforme a Constituição Federal e o ECA.
4. A alteração do lar de referência na guarda compartilhada só se justifica diante de provas robustas de prejuízo à criança, devendo prevalecer o ambiente que melhor assegure sua estabilidade e bem-estar.
5. As provas indicam ambiente materno adequado, com apoio familiar, além da proposta anterior do genitor em favor do lar de referência materno.
6. O regime de convivência foi consensualmente proposto e acolhido, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o lar de referência materno, mantida a guarda compartilhada e o regime de convivência.
10. Tese de julgamento: “A alteração do lar de referência na guarda compartilhada só se justifica diante de provas robustas de prejuízo à criança, devendo prevalecer o ambiente que melhor assegure sua estabilidade e bem-estar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.584; CPC, arts. 99, § 2o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2005969, Rel. Fátima Rafael, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 2002684, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 21.05.2025.